Tribunal: TJSP
Processo: 1010293-63.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de veículo automotor, com financiamento bancário. Conduta imprópria atribuída à vendedora e agente financeiro, dando causa à assinalação moratória indevida. Suposta fraude vinculando indevidamente o nome do autor, em operação que alega não haver contratado. Abordagens, declaratória e condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de parcial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de veículo automotor, com financiamento bancário. Conduta imprópria atribuída à vendedora e agente financeiro, dando causa à assinalação moratória indevida. Suposta fraude vinculando indevidamente o nome do autor, em operação que alega não haver contratado. Abordagens, declaratória e condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo de litisconsorte passiva (revendedora de veículos). Desprovimento.